Tribunal: TJSP
Processo: 1500652-76.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Roubo simples – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação pelo crime de roubo – Reconhecimento extrajudicial que respeitou as regras do art. 226 do CPP – Existência de outras provas que corroboram a condenação – Elementos seguros no sentido de que o réu exerceu grave ameaça contra a vítima – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6, apenas pelos maus antecedentes –

Ementa:
Roubo simples – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação pelo crime de roubo – Reconhecimento extrajudicial que respeitou as regras do art. 226 do CPP – Existência de outras provas que corroboram a condenação – Elementos seguros no sentido de que o réu exerceu grave ameaça contra a vítima – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6, apenas pelos maus antecedentes – Reprovabilidade normal à espécie – Agravante da reincidência constatada – Exasperação diminuída para o patamar de 1/6 – Inexistência de justificativa para aumento superior – Regime fechado obrigatório – Recurso parcialmente provido.